Tribunal: TJDFT
Processo: 0036826-97.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0036826-97.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA REJANE DA CONCEICAO CAPATI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A credora MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO CAPATI formulou proposta de Acordo Direto – Edital 01/21 (ID 26797709) e, posteriormente, juntou aos autos requerimento de expedição de certidão de crédito na qual deveria constar como cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (ID 26742701). Diante da incompatibilidade dos referidos requerimentos, foi determinada a intimação da credora para informar se ainda tinha interesse no pedido de acordo direto, ressaltando-se que a sua inércia no prazo estipulado importaria a desistência da proposta formulada (ID 27672751). Devidamente intimada por publicação e WhatsApp (ID 27935413), a credora quedou-se inerte ao chamamento judicial, razão pela qual HOMOLOGO o seu pedido de desistência. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac